Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL COM VÍTIMA FATAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que julgou improcedente a denúncia pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1o, IV, do CTB), em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, no qual a vítima faleceu. O MP sustenta que o réu agiu com imprudência ao colidir o ônibus que conduzia na traseira de caminhão rebocado, que foi projetado contra o caminhão à frente. Requer a condenação do apelado, inclusive com fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a culpa do acusado pelo acidente de trânsito com resultado morte; e, (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais em favor dos familiares da vítima no âmbito penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova robusta da violação do dever de cuidado e do nexo causal entre a conduta do motorista e o resultado morte.
4. A condução do veículo em velocidade superior à permitida, por si só, não configura culpa penal, se não demonstrada sua relação direta com o evento danoso.

5. A existência de fatores externos relevantes, como ausência de iluminação na via, sinalização precária de veículo rebocado e reboque irregular, pode afastar a previsibilidade e a evitabilidade do resultado, impedindo a condenação criminal.

6. Na ausência de prova suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a culpa do réu, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

7. A indenização por danos morais em sede penal depende da existência de condenação e da demonstração inequívoca da culpa, o que não se verifica quando há absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, § 1o, IV; CP, art. 18, II.
Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressa no acórdão.